Tribunal: TJDFT
Processo: 0707221-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0707221-26.2020.8.07.0000 PACIENTE: GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA NETO IMPETRANTE: THIAGO MACHADO DE CARVALHO AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO DECISÃO O advogado Thiago Machado de Carvalho impetra habeas corpus em favor de Gustavo Rodrigues da Silva Neto contra ato do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Riacho Fundo que lhe decretou prisão preventiva no dia 12/03/2020, com fundamento no artigo 313, III, do Código de Processo Penal. Alega que não houve descumprimento de medida protetiva; que a vítima, propositalmente foi ao supermercado que fica na frente da residência do paciente e depois registrou ocorrência de novas ameaças, dois dias depois dos supostos fatos; que a prisão aconteceu no dia 25/03/2020 quando o paciente foi espontaneamente à Delegacia atendendo intimação à por telefone. O processo no qual foi decretada a medida protetiva está com a Defensoria Pública, e, por isso, não foram juntadas cópias neste autos do PJ-e. O paciente também está sendo investigado por crimes de injúria e de ameaça, mas são delitos de menor potencial ofensivo e ainda não houve denúncia; existe ainda o risco à saúde em face da pandemia do coronavírus e a possibilidade de demissão do trabalho formal como motorista, sendo cuidador da avó com oitenta e dois anos de idade. Sustenta que na ocorrência policial registrada em 09/03/2020, relata "suposto descumprimento" no dia 07/03/2020, de medida protetiva de afastamento fixada em 21/01/2020. Acrescenta que o paciente não se relaciona com a vítima há mais de um ano e seis meses, conviveu com ela durante três anos e não têm filhos; ele compareceu em juízo no dia 06/03/2020, um dia antes da suposta prática das ameaças, sendo intimado das medidas protetivas; e, em 25/03/2020, compareceu à Vigésima Nona Delegacia de Polícia, atendendo chamado telefônico, quando foi preso, demonstrando que não se esquiva da apuração dos fatos. Aduz que a prisão imposta ao paciente viola o princípio da proporcionalidade, pois sequer existe denúncia quanto aos primeiros delitos e a vítima só registrou ocorrência de nova ameaça dois dias depois, sem apresentar testemunha, não podendo sua narrativa isolada fundamentar o decreto de prisão. O ex-companheiro apenas cruzou, ao acaso, com ela em via próxima a sua residência. Requer seja liberado ou colocado em prisão domiciliar "para fins de preservação da saúde"; no mérito, revogação da prisão preventiva ou conversão em segregação domiciliar para continuar cuidando da avó debilitada, minimizando os riscos de contágio com o coronavírus. O paciente conta trinta e oito anos de idade, foi preso em 25/03/2020 por descumprimento de medidas protetivas fixadas em 21/01/2020 e que supostamente descumpriu, um dia depois de intimado. Tais medidas foram fixadas depois que a vítima registrou a Ocorrência Policial 320/2020, na Vigésima Nona Delegacia, no dia 20/01/2020, alegando que o ex-companheiro foi ao local de sua residência, onde atualmente mora com outro homem e gritou perto da janela do apartamento: "- Sua puta desgraçada. Manda esse comédia descer. Eu vou é matar vocês dois, desçam aqui para vocês verem que estou até o dente pronto pra vocês!" Consta no andamento processual informatizado que os autos das medidas protetivas foram arquivados em 11/02/2020, mas a decisão manteve as medidas protetivas até sua revogação ou o arquivamento do inquérito policial que apura os crimes de ameaça e injúria. A decisão que decretou a prisão não foi juntada aos autos, mas está transcrita no mandado de prisão. O Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Riacho Fundo destaca que o ofensor, ciente das proibições, descumpriu medida proibitiva de aproximação e contato e que violou não apenas essa proibição, mas lançou o carro contra a vítima e o seu novo companheiro quando atravessam a faixa de pedestre. Concluiu que houve, possivelmente, descumprimento de medida protetiva que nos termos do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, autoriza a decretação da prisão. Ressalta que as medidas cautelares diversas foram insuficientes, podendo o ofendido atentar contra a vítima e seu atual marido mesmo depois de proibido judicialmente. Assevera que eventual monitoração eletrônica não seria suficiente, sendo a prisão medida de urgência porque a ex-mulher e seu atual companheiro correm perigo. A prisão está fundamentada no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal e como se sabe no escalonamento da violência doméstica contra a mulher é comum à ocorrência de feminicídio. O paciente ainda não responde à ação penal quanto aos primeiros fatos (injúria e ameaça), mas supostamente descumpriu as medidas protetivas um dia depois de intimado, sendo necessária análise profunda dos novos fatos narrados pela vítima que envolvem não só violação de aproximação, mas a notícia que o paciente avançou seu carro em direção a ela e seu companheiro, numa faixa de pedestre, próxima a um supermercado. Em se tratando de violência doméstica, deverão ser criteriosamente avaliadas suas circunstâncias, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem perder de vista os objetivos da Lei Maria da Penha. A análise da causa exige prudência e, mesmo diante da urgência neste momento provocada pela pandemia relacionada ao coronavírus e situação prisional, a liminar será analisada brevemente, depois da oitiva do Ministério Público ou com a apreciação do mérito pela Turma; os recursos da era digital propiciarão um julgamento célere. Dispensadas as informações, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça, recomendando urgência. Brasília, 27 de março de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator